Tribunal: TJPA
Processo: 0819815-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819815-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI BATISTA LIMA, WEST JAMES DIAS LIMA

AGRAVADO: EVERALDO CARVALHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INDICADO PELOS EXECUTADOS OBTIDO MEDIANTE EXCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A alegação de excesso de execução demanda demonstração concreta, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, não sendo suficiente a simples insurgência desacompanhada de elementos técnicos.

II –
No caso, o valor apontado pelos agravantes como devido resulta da exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, não evidenciando a alegada capitalização indevida de juros.

III
- A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% incidem automaticamente na hipótese de ausência de pagamento voluntário, inexistindo irregularidade ou cobrança em duplicidade quando observados os parâmetros legais.

IV –
Ausente prova idônea do excesso de execução, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.

V -
Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido. Decisão Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819815-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI BATISTA LIMA

AGRAVANTE: WEST JAMES DIAS LIMA

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES

AGRAVADO: EVERALDO CARVALHO DE SOUSA

ADVOGADO: NEIDE DA SILVA LOPES VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WEST JAMES DIAS LIMA
e
DAVI BATISTA LIMA
contra
EVERALDO CARVALHO DE SOUSA
, oriundo do processo de cumprimento de sentença nº 0805041-28.2019.8.14.0051, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, no qual o agravado, na condição de exequente, busca a satisfação de obrigação decorrente de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e indenização por danos materiais e morais, tendo sido apurado saldo devedor no valor de R$ 195.326,36, ao passo que os executados apresentaram impugnação alegando excesso de execução.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que os executados não demonstraram de forma adequada o alegado excesso de execução, considerando que a planilha apresentada pelo exequente observou os parâmetros fixados no título executivo, não havendo indícios de capitalização indevida de juros, bem como que as alegações defensivas foram genéricas e desacompanhadas de prova técnica hábil, razão pela qual foi determinado o prosseguimento da execução pelo valor indicado, com autorização de medidas constritivas, como penhora via Bacenjud, restrições via Renajud e Serasajud, fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer e condenação dos executados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a existência de excesso de execução, aduzindo que houve indevida capitalização de juros no cálculo apresentado pelo agravado, em desacordo com o título executivo e com a legislação aplicável, além da cobrança em duplicidade de honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, configurando
bis in idem
.

Apontam, ainda, ausência de fundamentação adequada na decisão agravada, por não ter enfrentado de forma específica os argumentos deduzidos na impugnação, e requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução, ao argumento de risco de constrições patrimoniais indevidas, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e determinado o recálculo do débito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819815-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI BATISTA LIMA

AGRAVANTE: WEST JAMES DIAS LIMA

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES

AGRAVADO: EVERALDO CARVALHO DE SOUSA

ADVOGADO: NEIDE DA SILVA LOPES VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de excesso de execução, arguida em agravo de instrumento interposto por West James Dias Lima e Davi Batista Lima contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o regular prosseguimento da execução.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, da análise da impugnação ao cumprimento de sentença que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se que os executados apontaram como devido o valor de R$ 161.426,76, sob o argumento de que o cálculo do exequente conteria capitalização indevida de juros e irregularidades na cobrança de honorários e multa processual.

Todavia, ao contrário do que sustentado no agravo, observa-se que o valor indicado pelos próprios agravantes decorre, em verdade, da exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, não evidenciando, de forma concreta, a alegada capitalização indevida de juros.

Nesse contexto, cumpre destacar que a incidência da multa e dos honorários possui expressa previsão legal, nos seguintes termos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS SOCIAIS.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL.
EXISTÊNCIA DE HIPOTECA JUDICIÁRIA. INAPTIDÃO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10%. 1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em 23/6/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 18/8/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a existência de hipoteca judiciária isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no art . 523, § 1º, do CPC/2015.3
. No cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa, se o devedor não realizar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (art. 523, caput e § 1º, do CPC/2015)
.
São dois os critérios para a incidência da multa e dos honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença 4. A multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1º, do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
Precedentes .5. A hipoteca judiciária prevista no art. 495 do CPC/2015 visa a assegurar futura execução, não ocasionando a imediata satisfação do direito do credor. Essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, de modo que não isenta o devedor da multa de 10% e de honorários de advogado 10% .6. No particular, a Corte de origem isentou os recorridos do pagamento da multa e dos honorários previstos no art. 525, § 1º, do CPC/2015, devido à existência de hipoteca judiciária sobre imóveis dos recorridos, o que se revela descabido, uma vez que não houve pagamento voluntário do débito no prazo legal.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2090733 TO 2023/0283259-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na inclusão dessas verbas no cálculo apresentado pelo exequente, tampouco se constata a alegada cobrança em duplicidade, porquanto os agravantes não trouxeram aos autos demonstração técnica idônea capaz de evidenciar a ocorrência de
bis in idem
ou aplicação fora dos parâmetros legais.

Importa ressaltar que, embora os agravantes tenham indicado valor diverso como sendo o correto, deixaram de apresentar memória de cálculo detalhada que demonstrasse, de forma discriminada, os critérios adotados e os supostos equívocos do cálculo exequendo, limitando-se a impugnações genéricas, o que se mostra insuficiente para o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE DESCONTOS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO VALOR QUE ENTENDE SER O CORRETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, § 4º, DO CPC. DECISÃO CORRETA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO POR FALTA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E TERMOS GENÉRICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTO ENTENDE DEVIDO. Em alegando a parte impugnante excesso de execução, compete-lhe, à exegese do § 4º do art. 525 do CPC/15, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que o impugnante entende devido,
realizando argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente
, sob pena de rejeição liminar da impugnação. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0001959-49.2017.8.14.0000 - Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2020-11-04)

Destarte, permanece hígida a conclusão do juízo de origem, uma vez que não restou comprovado o alegado excesso de execução, sendo inviável a revisão do julgado com base em alegações desacompanhadas de prova técnica mínima.

Dessa forma, inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/06/2026